Tribunal: TCU
Processo: 020.213/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9048/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 241 e 242 do Regimento Interno, em fazer as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 020.213/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Pérola Hoffmann de Mello (XXX.296.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. prorrogar por trinta dias o prazo para cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 7117/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma proposta pela unidade instrutiva; 1.7.2. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento do Acórdão 7117/2024-TCU-Primeira Câmara e, caso não sejam adotadas no prazo ora fixado as medidas tendentes ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos, identifique os responsáveis e instaure tomada de contas especial.